Tribunal: STJ
Processo: 2299738-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910439 - SP (2025/0132763-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA PAULA DE FATIMA AFONSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Liquidação individual de sentença coletiva
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 81607c78-a477-424b-9fea-d84b5453684b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910439 - SP (2025/0132763-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA PAULA DE FATIMA AFONSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Liquidação individual de sentença coletiva
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por Ana Paula de Fátima Afonso
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: liquidação individual de sentença coletiva proposta por ANA
Ação
PAULA DE FÁTIMA AFONSO contra SERASA S.A.
: indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Decisão interlocutória
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação individual de sentença coletiva Assistência
judiciária indeferida Insurgência da autora Alegação de que os documentos
indexados são suficientes à concessão da benesse Descabimento Parte que, diante
da determinação de apresentação de documentos complementares para análise do
pedido, não os trouxe ao argumento que os documentos constantes já seriam
suficientes Inércia que manteve a insuficiência probatória para a concessão do
benefício Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO. (e-STJ Fls. 48)
Documento eletrônico VDA49792305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 9fbea9cf-4eb7-4257-a593-ca6ffc20e813

: Alega violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC,
Recurso especial
bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso
especial que o acórdão confrontou com os diversos entendimentos de outros
Tribunais, como também violou os artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do Código de
processo Civil. (e-STJ Fls. 55-58)
: Não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ Fls. 100)
: Alega que o agravo em recurso especial demonstrou
Agravo Interno
cabalmente que os fundamentos do recurso especial preencheram os requisitos
para sua admissão pela alínea “a” e pela alínea “c” da norma autorizadora.
Argumenta que a decisão recorrida foi omissa e pouco clara quanto ao
fundamento de aplicação da súmula 7/STJ, impedindo adequada compreensão e
defesa. Invoca princípios hermenêuticos e a teoria tridimensional do Direito (e-STJ
Fls. 104-109)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i. incidência da Súmula 7 do STJ;

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido para a única controvérsia
carreada em seu recurso especial, qual seja, o pedido de deferimento de justiça
gratuita.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA49792305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 9fbea9cf-4eb7-4257-a593-ca6ffc20e813

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49792305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:58
Código de Controle do Documento: 9fbea9cf-4eb7-4257-a593-ca6ffc20e813

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.439 / SP
Número Registro: 2025/0132763-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10099702120248260566 22997380620248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA DE FATIMA AFONSO
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA PAULA DE FATIMA AFONSO
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50754827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: e8166f01-8b39-444d-8d13-d69da2c0bcf9

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:30
Código de Controle do Documento: e8166f01-8b39-444d-8d13-d69da2c0bcf9